Tribunal: TJPA
Processo: 0012149-31.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012149-31.2015.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: RAIMUNDO MARCELINO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0012149-31.2015.8.14.0133

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARITUBA

RECORRIDO:
RAIMUNDO MARCELINO SANTIAGO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR LEI MUNICIPAL. NÃO APLICAÇÃO DO IRDR Nº 9 DO TJPA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Marituba contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível e reexame necessário, afastou a condenação relativa às contribuições previdenciárias, mas manteve o reconhecimento do direito ao FGTS. O agravante pretende a reforma da decisão para que o feito seja sobrestado, com fundamento no IRDR nº 9 do TJPA, sustentando identidade material entre os contratos temporários regidos por lei municipal e os contratos regidos pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991, afetados pelo incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão: (i) determinar se é cabível o sobrestamento do feito com base no IRDR nº 9 do TJPA, mesmo tratando-se de contratação por legislação municipal distinta daquela afetada no incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR nº 9 do TJPA possui objeto delimitado aos contratos temporários firmados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, sendo inaplicável a contratações regidas por legislação municipal diversa, como a Lei Municipal nº 289/2013, utilizada no caso em exame.

4.

A aplicação do IRDR a casos distintos do seu objeto específico compromete os limites da ratio decidendi firmada no incidente e atenta contra a segurança jurídica e a sistemática dos precedentes qualificados prevista no CPC/2015.

5.

Não existe decisão formal de suspensão do presente feito em razão do IRDR, sendo inaplicável a suspensão automática, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

6.

A tentativa de analogia normativa não se sustenta diante da inexistência de identidade entre os regimes jurídicos previstos nas legislações municipal e estadual, nem tampouco há precedentes vinculantes que estendam os efeitos do IRDR a entes municipais.

7.

Ainda que o contrato tenha sido declarado nulo, é pacífico o entendimento de que, havendo prestação de serviços com contraprestação pecuniária, assiste ao servidor o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme reafirmado pelo STF no julgamento do RE 596.478/RO (RG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de processos em decorrência de IRDR não se aplica automaticamente a feitos regidos por legislação diversa daquela delimitada no incidente.

2.

A tentativa de aplicar analogicamente IRDR estadual a casos municipais sem identidade normativa compromete a segurança jurídica e viola os limites da tese fixada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 12.02.2021 (RG); TJPA, AgInt nº 0813841-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.04.2025; TJPA, EDcl nº 0804900-56.2021.8.14.0045, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 18.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, tão somente para afastar a condenação relativa às contribuições previdenciárias. Em reexame necessário, sentença reformada nos termos do provimento recursal.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não acolher o pedido de sobrestamento do feito, formulado com base no IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sustenta que, embora a decisão da Relatora tenha entendido que o IRDR não se aplica ao presente feito por tratar-se de contratação regida por legislação municipal (Lei nº 289/2013), há identidade substancial com os processos regidos pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, afetados pelo IRDR, por também tratarem de vínculos temporários com a Administração Pública, sem concurso público, e suas implicações sobre o pagamento do FGTS.

Defende, assim, que a distinção realizada não se sustenta, porquanto o fundamento jurídico da controvérsia é o mesmo – a nulidade do contrato temporário e a obrigação do ente público em recolher o FGTS – devendo prevalecer o princípio hermenêutico da uniformidade das decisões para casos análogos.

Além disso, ressalta a relevância da matéria e o impacto financeiro que a condenação pode representar para os cofres públicos, considerando o valor da causa fixado em R$ 30.512,61 (trinta mil, quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos). Aduz ainda a tempestividade do recurso, considerando a data da ciência da decisão (21/10/2024), e a interposição do recurso em 04/12/2024, dentro do prazo legal de trinta dias úteis aplicável à Fazenda Pública, com exclusão dos feriados e pontos facultativos mencionados na Portaria nº 1132/2024-GP.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do feito, até julgamento definitivo do IRDR nº 9.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A decisão monocrática impugnada analisou com precisão a matéria posta nos autos, tendo fundamentado que o IRDR nº 9, instaurado no âmbito do TJPA, possui como objeto exclusivo os contratos temporários celebrados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991. No caso concreto, contudo, a contratação do autor foi realizada com fundamento na Lei Municipal nº 289/2013, não sendo alcançada, portanto, pela ordem de suspensão dos processos determinada no incidente.

Conquanto o incidente (IRDR nº 9) trate de tema semelhante, ele foi delimitado à Lei Complementar Estadual nº 7/1991, sendo inaplicável à hipótese dos autos, regida por legislação municipal. Ainda que se pudesse reconhecer identidade material, a vinculação ao IRDR exige decisão formal de suspensão, o que não se verifica no presente feito. Decisões diversas sobre casos análogos não vinculam o órgão colegiado ao sobrestamento, máxime diante da inexistência de determinação geral nesse sentido.

O contrato da parte autora, por sua vez, foi celebrado sob a égide da Lei Municipal nº 289/2013, diploma local que estabelece regras próprias de contratação, com regime jurídico e critérios distintos. Tal fato é expressamente reconhecido na decisão monocrática agravada, que fundamentadamente afirma: “Considerando que a contratação objeto da presente demanda foi realizada sob o regime da Lei Municipal nº 289/2013, não se aplica ao feito a suspensão outrora mencionada.”

A tentativa de aplicar, por analogia, o IRDR estadual a contratos municipais viola os limites da
ratio decidendi
do incidente e compromete a segurança jurídica e a coerência da sistemática recursal prevista no CPC/2015.

A Corte estadual já decidiu em casos semelhantes:

“Desse modo, vislumbra-se que a matéria discutida nos autos do IRDR nº 9, limita-se a análise das nulidades existentes nos contratos de trabalho temporário firmados entre o Estado do Pará e seus respectivos servidores, inexistindo relação jurídica com os servidores dos Entes Municipais, razão pela qual o alcance do IRDR nº 9, não atinge as Ações de Cobranças de FGTS ajuizadas contra os Municípios.” (TJPA – Nº0813841-28.2024.8.14.0000 – Relator(a):

EZILDA PASTANA MUTRAN. Publicado Decisão em 04/04/2025).”

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em apelação cível, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Doracy Pereira de Barros Azevedo. 2.O embargante sustenta omissão quanto à suspensão do feito em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813606-95.2023.8.14.0000, que determinou a paralisação dos processos que discutem o direito ao FGTS para servidores temporários contratados sob a Lei Complementar Estadual nº 7/1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não reconhecer a suspensão do processo em razão do IRDR e se há fundamento para anulação do decisum ou para a suspensão do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão dos processos em decorrência do IRDR não se dá de forma automática, devendo ser analisado o alcance da tese fixada e a adequação do caso concreto. 5. A decisão embargada apreciou a questão e entendeu que o caso não se enquadra nos efeitos suspensivos do IRDR, considerando as peculiaridades fáticas e jurídicas da demanda. 6. O embargante busca a rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. 7. Não há violação ao artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, uma vez que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e abarcou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A suspensão de processos em razão de IRDR não é automática, devendo ser analisada a pertinência do caso concreto ao escopo da tese fixada. A discordância da parte com a decisão não caracteriza omissão apta a justificar embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.04.2021.” (TJPA – Nº0804900-56.2021.8.14.0045– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Publicado Decisão em 18/02/2025).”

A agravante junta aos autos decisões em que houve sobrestamento de feitos sob o argumento de analogia normativa. Todavia, todos os precedentes citados tratam de processos afetados diretamente pela Lei Estadual nº 7/1991 ou não trazem qualquer análise criteriosa sobre a distinção de regimes jurídicos, limitando-se a mera menção ao IRDR.

Ressalto que, mesmo que o contrato de trabalho da servidora tenha sido celebrado de forma temporária e, posteriormente, declarado nulo, é incontroverso o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478/RO, com repercussão geral reconhecida.

A jurisprudência do STF não restringe o direito ao FGTS ao regime celetista, mas o estende aos contratos nulos celebrados pela Administração Pública, desde que tenha havido prestação de serviços e pagamento de salário. Trata-se de consequência da teoria do fato jurídico consumado, que veda o enriquecimento ilícito do ente público.

Logo, mesmo que se acolhesse, em tese, a pretensão de suspensão, o desfecho jurídico seria idêntico: reconhecimento do direito ao FGTS pelos serviços efetivamente prestados

Diante do exposto, resta demonstrada a inconsistência técnica, jurídica e lógica dos fundamentos do Agravo Interno, seja quanto à tentativa indevida de ampliar o alcance do IRDR nº 9 para hipóteses não contempladas em sua afetação, seja quanto à tese de inexistência de direito ao FGTS diante da nulidade do contrato temporário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município de Marituba, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025